Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005057-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR HUGO NUNES DA CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS E AÇÃO PENAL EM CURSO. 1. Se as provas dos autos, em especial a testemunhal, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. 2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado. 3. A natureza da droga apreendida, no caso, a cocaína, possui efeito devastador na saúde dos usuários, uma vez que causa rápida dependência e autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. 4. Inviável aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas quando o acusado possui anotações de atos infracionais e cometeu o crime quando em gozo de benefício de suspensão condicional do processo por evidenciar a dedicação do agente às atividades criminosas e descaracterizar o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pela norma legal. 5. Conquanto os atos infracionais não sejam hábeis para valoração negativa de antecedentes e conduta social, por ensejarem inegável afronta ao artigo 59 do Código Penal, há compreensão cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a benesse estampada no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 6. Recurso conhecido não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 42 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que a nocividade da droga apreendida em poder do acusado não é suficiente para autorizar o incremento da pena-base; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata para cada vetorial valorado negativamente exige fundamentação concreta e específica, o que não ocorreu in casu, c) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, afirmando que o benefício do tráfico privilegiado não pode ser afastado com base em ações penais em curso e anotações de atos infracionais pretéritos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porquanto a decisão combatida está em conformidade com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Relativamente a primeira fase da dosimetria, o acórdão impugnado está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça que admite como fundamentação para o aumento da reprimenda base a quantidade e a natureza da droga . (AgRg no HC 651.271/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/06/2021). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE APARELHO E OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGAS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. ABSORÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA FÁTICA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DRO GAS. PRÁTICA DO DELITO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CARACTERIZAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. ..... VI - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). ...... (AgRg no HC 632.182/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 31/5/2021). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. No aspecto, confira-se: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. APTIDÃO DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEÇA OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO PARA A DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTROS DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E DE ATOS INFRACIONAIS. ELEMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONJUNTO FÁTICO DE PROVAS. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. ARTIGOS 6o, INCISOS II E III, E 573, § 1°, DO CPP. ARTIGO 53, INCISO II, § ÚNICO, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 7o DA LEI N° 9.807/1999. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITO INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. .... 5. Esta Corte Superior entende que "o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas" (HC n. 435.685/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe de 11/4/2018), assim como os registros de ação penal em curso. Precedentes. Ademais, entender diversamente, como pretendido pela defesa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. (AgRg no AgRg no AREsp 1708343/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/10/2020). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023